Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-81.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Serviços gerais agropecuários - Fratura do dedo da mão direita - Incapacidade laboral afastada - Laudo conclusivo - Indenização infortunística indevida - Demanda julgada improcedente. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.